Tribunal: TJSP
Processo: 2065603-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão albergue domiciliar ou mesmo aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. Legalidade da prisão já analisada em Habeas Corpus anteriormente impetrado em favor do paciente. Processo em regular trâmite, sendo que a instrução somente não se encerrou em razão

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão albergue domiciliar ou mesmo aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. Legalidade da prisão já analisada em Habeas Corpus anteriormente impetrado em favor do paciente. Processo em regular trâmite, sendo que a instrução somente não se encerrou em razão da pandemia do "coronavirus" vivida atualmente, o que motivou adiamento da audiência de instrução. Dilação que não decorre de desídia por parte do Poder Judiciário. Não comprovada situação excepcional a justificar deferimento de prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça.

Ordem, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065603-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que são impetrantes
LUCIANA SOARES DOS SANTOS e TADEU LUZ DA SILVA e Paciente LEONARDO
DA SILVA MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065603-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18226
2
HABEAS CORPUS No 2065603-88.2020.8.26.0000.
Impetrantes: Luciana Soares dos Santos e Tadeu Luz da Silva.
Paciente: LEONARDO DA SILVA MAIA.
Origem: 2a Vara da Comarca de Mongaguá.
VOTO No 18.226.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
Pretendida revogação da prisão preventiva ou
a concessão de prisão albergue domiciliar ou
mesmo aplicação de medidas cautelares
diversas. Descabimento. Legalidade da prisão
já analisada em Habeas Corpus anteriormente
impetrado em favor do paciente. Processo em
regular trâmite, sendo que a instrução somente
não se encerrou em razão da pandemia do
“coronavirus” vivida atualmente, o que motivou
adiamento da audiência de instrução. Dilação
que não decorre de desídia por parte do Poder
Judiciário.
Não
comprovada
situação
excepcional a justificar deferimento de prisão
domiciliar nos termos da Recomendação 62, do
Conselho Nacional de Justiça.
Ordem, na parte conhecida, denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065603-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18226
3
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/09), com pedido liminar, proposta pelos Advogados Luciana
Soares dos Santos e Tadeu Luz da Silva, em favor de
LEONARDO DA SILVA MAIA.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito e denunciado por prática, em tese, do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com
conversão para preventiva, por decisão proferida no dia
24.02.2020, pelo Juiz de Direito oficiante no Plantão Judiciário
da Comarca de Itanhaém. Postulada a revogação da prisão, o
pedido foi indeferido pelo Juiz de Direito da 2a Vara da
Comarca de Mongaguá, apontado, aqui, como “autoridade
coatora”.
Os
impetrantes,
então,
mencionam
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida, haja
vista ausência dos requisitos para a decretação da prisão
cautelar (referindo que o paciente é primário e possui residência fixa), além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065603-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18226
4
de falta de fundamentação (referindo que a gravidade abstrata de delito
não é motivo idôneo para a prisão). Refere que a pandemia contribuiu
para o adiamento de audiência e que diante das condições
favoráveis, sendo o crime praticado sem violência ou grave
ameaça e, ainda, considerando a demora do julgamento e
principalmente,
diante
risco
do
“CORONAVIRUS”
e,
principalmente, nos termos da RECOMENDAÇÃO 62 do
Conselho Nacional de Justiça, o paciente deve ser colocado
em liberdade ou em prisão albergue domiciliar.
Pretende, em favor dele, a revogação da
prisão preventiva ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR ou mesmo aplicação de medidas cautelares
diversas.
No
mérito,
aguarda
confirmação
da
liminar
eventualmente deferida.
Liminar indeferida (fls.105/111).
Informações
remetidas
pela
autoridade
coatora (fls. 114/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065603-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18226
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.118/122).
É o relatório.
De
início,
observa-se
que
a
legalidade/legitimidade da prisão já foi objeto de “Habeas
Corpus” anteriormente impetrando em favor do paciente
(Habeas Corpus no 2046196-96.2020.8.26.00, julgado em 06.05.2020).
A ordem, na parte conhecida, deve ser
denegada.
Conforme verificado nos autos, no dia 23 de
fevereiro de 2020, na Rua Triesse, Balneário Santa Eugênia,
na cidade e comarca de Mongaguá, o paciente e o corréu
Vinícius Martins Da Silva, transportavam, para fins de tráfico, 52
(cinquenta e duas) porções de ecstasy e 10 (dez) porções de
“maconha”, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065603-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18226
6
362,00 (trezentos e sessenta e dois) reais.
É da denúncia que guardas municipais
realizavam “Operação Bloqueio” no local dos fatos, visando
averiguar automóveis com som alto, momento em que o
veículo GOL, cor branca, trafegava daquela forma, ou seja,
com som alto, mas que logo abaixou o som e tentou dar
marcha ré e sair do local. Daí que seus ocupantes foram
abordados, nada de ilícito, de início, nos corpos, sendo
encontrado.
Entretanto,
no
interior
do
veículo,
foram
localizados os entorpecentes mencionados (fls. 01/03, dos autos
principais).
A decisão impugnada surgiu nos seguintes
termos: “Vistos. Trata-se de pleito de revogação da prisão preventiva formulado
às fls. 127/136. Alega a ilustre Defesa Técnica que a prisão provisória é medida
excepcional e não encontra justificativa no caso em apreço, visto que o acusado
possui residência fixa e trabalho lícito. Instado a se manifestar, o Ministério Público
opinou contrariamente ao pleito (fls 144/146). É o breve relato dos fatos.
Fundamento e Decido. O pedido formulado não merece acolhimento. A decretação
da prisão preventiva deverá estar relacionada à garantia da ordem pública, da
ordem econômica, na conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal (periculum libertatis), quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria (fumus commissi delicti), conforme artigo 312
do Código de Processo Penal. Deste modo, as prisões cautelares são medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065603-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18226
7
índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso
demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva
imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
Há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, conforme explanado às
fls 65/66 e 114/115. No caso em tela, a custódia cautelar do acusado ainda se
mostra imperiosa para evitar a reiteração da prática criminosa e, assim garantir a
ordem pública. Ademais, o crime apurado na presente ação penal possui pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, estando por
ora justificada a decretação da prisão cautelar. Por fim, no que tange às condições
pessoais do réu, o Col. STJ já assentou que “a primariedade, os bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita constituem requisitos individuais que
não bastam para a liberdade provisória à vista da potencialidade e periculosidade
do fato criminoso e da necessidade de assegurar-lhe a aplicação da lei penal” (RHC
no 8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma). A audiência não pode
ser marcada para data anterior, em razão da regime de plantão aplicado. O
encerramento da instrução no dia 29/07/2020 não é algo desarrazoado, certo de
que, caso haja necessidade de redesignação, o que será avaliado nos próximos
meses, poderá haver reanálise da questão. Ante o exposto, nos termos da
manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.
Intime-se. Mongaguá, 30 de março de 2020” (fls.147/148, dos autos principais).
Os impetrantes reclamam que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ausentes os requisitos para
manutenção da prisão, ainda devido a demora no julgamento,
levando em conta, ainda, a situação de grave crise de saúde
pública gerada pelo “coronavirus”, daí que, na ótica dos
impetrantes, o paciente deve ser colocado em prisão albergue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065603-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18226
8
domiciliar ou em liberdade provisória. No caso ora analisado
não se observa clara ilegalidade ou abuso na decisão ora
impugnada, até porque se encontra devidamente motivada, tampouco dilação de
prazo por desídia do Juízo. De acordo com as informações, o paciente
foi preso em flagrante no dia 23 de Fevereiro de 2020, sendo
que a denúncia foi recebida em 03 de Março de 2020,
enquanto que a audiência foi inicialmente designada para o dia
15 de abril de 2020, não se realizando em razão da situação
excepcional da pandemia vivida atualmente, com nova data
para 29 de Julho de 2020. Do existente, cumpre ressaltar, não
se constata dilação no prazo em razão de desídia do Poder
Judiciário. Muito pelo contrário, a instrução somente não se
encerrou, em razão da crise sanitária decorrente da difusão da
covid-19, portanto, motivo de força maior que impediu o
término da instrução. Nada, repita-se, nada se verificou sobre
procrastinação ou omissão, por parte do Juízo, em relação aos
fatos, aqui, apresentados, constando-se, inegavelmente,
regular tramitação da ação, daí porque não há de se cogitar na
concessão de medida tal como a pleiteada, mesmo porque,
destaca-se, ainda permanecem válidos os fundamentos que
determinaram a medida de exceção, destacando-se que a
situação da pandemia, por si só, não implica a imediata
colocação do paciente em prisão albergue domiciliar, devendo
ser observado a situação particular de cada preso, observando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065603-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18226
9
se que nada de excepcional foi cabalmente comprovada a
justificar concessão da medida.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, reforça-se, não justifica, por
si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em favor
do respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito
sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se
nega, de muito critério e atenção para a defesa do indivíduo.
Em se tratando daqueles que, por algum motivo, estão
separados da Sociedade, para proteção dela própria, tudo
deve, então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade,
com
realce
ao
fato
de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa, aos
que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a ninguém,
cumpre
destacar,
sentença
de
“morte
certa”,
sempre
dependendo de vários fatores, como está sendo amplamente
divulgado por nossas autoridades médicas. Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065603-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18226
10
encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o direito à
vida, acima de quaisquer outros, situação aqui, então, não
definida ou comprovada.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR